Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO INILATERAL DO VOO. COMUNIÇAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado (ID47314758) interposto pela companhia aérea ré contra sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$5.000,00 à autora, a título de dano moral.

2. Nas razões recursais, alega que a alteração do horário e atraso dos voos decorreram da necessidade de reestruturação da malha aérea e de impedimentos operacionais, respectivamente. Sustenta ter comunicado, com 10 dias de antecedência, acerca da alteração do horário do voo, todavia a autora não solicitou reacomodação, cancelamento ou reembolso, o que caracteriza aceitação tácita. Aduz ausência de prova do dano moral, ante a inexistência de ofensa aos atributos da personalidade ou perda de algum compromisso. Assevera que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. De início, cumpre consignar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela autora, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas.

5. A controvérsia cinge-se quanto à existência de dano moral decorrente da ausência de comunicação prévia acerca da alteração unilateral do voo e do atraso no horário de chegada ao destino.

6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

7. O art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador quanto ao horário e itinerários originalmente contratados deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas antes do voo.

8. Restou incontroverso que a autora/recorrida adquiriu passagem aérea, trecho Porto Alegre – Brasília, para o dia 22/11/2022, com previsão de saída às 5h25min e chegada às 7h55min (ID 47314734). No caso, observa-se que, em 12/11/2022, a companhia aérea ré/recorrente comunicou à demandante acerca da alteração dos horários do voo (ID 47314735), isto é, com 10 dias de antecedência, em estrito cumprimento do prazo estipulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC.

9. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou seu entendimento de que o atraso do transporte aéreo em tempo inferior a 4 horas, sem reflexo no âmbito social, familiar e econômico, não configura dano moral indenizável.

10. Na espécie, restou incontroverso que o voo remarcado previa, inicialmente, saída de Porto Alegre às 7h05min, com escala em Guarulhos às 9h45min e chegada em Brasília às 11h25min (bilhetes - ID 47314737), porém o avião decolou às 8h05min de Porto Alegre e às 11h07min de Guarulhos, chegando à Brasília às 12h45min, ou seja, apenas 1 hora e 15 minutos após o horário previsto originariamente, em decorrência de impedimentos operacionais.

11. Noutra plana, o art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC dispõe que, se o período de espera for superior a 2 horas, o transportador deverá oferecer “alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual”, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas.

12. No caso, a autora menciona na petição inicial que o avião aterrissou em Guarulhos às 9h45min e decolou para Brasília às 11h07min (ID47314729, p. 04/05). Por conseguinte, não se verifica nos autos qualquer prova de que a autora/recorrida teria permanecido em Guarulhos/SP, a bordo da aeronave, por quase 2 horas e 20 minutos, sem qualquer assistência material.

13. Assim, conquanto o atraso do voo tenha causado aborrecimentos, não há comprovação de descontrole financeiro e exposição da autora/recorrida a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.

14. Isto posto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação moral.

15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

16. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.